Tribunal: TJBA
Processo: 8101022-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101022-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente a sentença, julgando parcialmente procedente a ação.

2. O pedido é de integração do julgado quanto à distribuição do ônus de sucumbência, diante da procedência parcial do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de readequação do ônus de sucumbência diante da reforma parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado reformou a sentença para julgar parcialmente procedente a ação, o que impõe a redistribuição do ônus de sucumbência.

5. O ônus de sucumbência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não se sujeitando à vedação da reformatio in pejus.

6. A fixação dos honorários por equidade é cabível, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante do valor reduzido da dívida excluída.

7. A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade do pagamento dos honorários pelo autor, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: a) A reforma parcial da sentença impõe a readequação do ônus de sucumbência, ainda que de ofício; b) A fixação dos honorários por equidade é admissível quando o valor da causa for ínfimo; c) A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8101022-10.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante
BRUNO DOS SANTOS CERQUEIRA
, e como parte embargada
BANCO BRADESCARD S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça